Tribunal: STJ
Processo: 8003516-37.2024.8.05.0000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM MANDADO DE SEGURANçA
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76017 - BA (2025/0110457-
8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO CONCEICAO DE ASSIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - BA055363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. DEMAIS
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O acórdão recorrido denegou a segurança ao reconhecer que a Lei Estadual n.
11.356/2009 promoveu alteração na estrutura hierárquica da Polícia Militar, reincluindo
expressamente o posto de Subtenente e prevendo o direito ao cálculo dos proventos
com base na remuneração de 1o Tenente para os militares que ingressaram até a data
da vigência da norma e atingiram a graduação de 1o Sargento, ainda que não tenham
sido formalmente promovidos. Constatou-se, ademais, que o impetrante já é
beneficiário da regra, percebendo proventos com base na remuneração de 1o Tenente,
e que a progressão funcional pressupõe o cumprimento de requisitos legais
específicos, além do mero interstício temporal.
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi especificamente
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
26/08/2025
01/09/2025
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50126261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/09/2025 17:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ab6f5cfd-6c78-4d17-9ff1-cf3323f15c3c

REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA50126261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 02/09/2025 17:10:20
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: ab6f5cfd-6c78-4d17-9ff1-cf3323f15c3c

AgInt no RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA No 76017 - BA (2025/0110457-
8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: PAULO CONCEICAO DE ASSIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR
: TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - BA055363
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO. DEMAIS
REQUISITOS
NÃO
PREENCHIDOS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
A
FUNDAMENTOS DO RECURSO ORDINÁRIO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
SÚMULA N. 283/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
I - O acórdão recorrido denegou a segurança ao reconhecer que a Lei Estadual n.
11.356/2009 promoveu alteração na estrutura hierárquica da Polícia Militar, reincluindo
expressamente o posto de Subtenente e prevendo o direito ao cálculo dos proventos
com base na remuneração de 1o Tenente para os militares que ingressaram até a data
da vigência da norma e atingiram a graduação de 1o Sargento, ainda que não tenham
sido formalmente promovidos. Constatou-se, ademais, que o impetrante já é
beneficiário da regra, percebendo proventos com base na remuneração de 1o Tenente,
e que a progressão funcional pressupõe o cumprimento de requisitos legais
específicos, além do mero interstício temporal.
II - Nas razões do Recurso Ordinário, tal fundamentação não foi especificamente
refutada, implicando a inadmissibilidade do recurso, visto que esta Corte tem firme
posicionamento, segundo o qual a falta de combate a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283 do
Colendo Supremo Tribunal Federal.
III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.
IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de
Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
V - Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão que não conheceu do
Recurso Ordinário em Mandado de Segurança, fundamentada na ausência de
impugnação específica de fundamento do acórdão recorrido, afrontando o princípio da
dialeticidade e o art. 932, III, do Código de Processo Civil e o entendimento da Súmula
n. 283 do Supremo Tribunal Federal.
Documento eletrônico VDA49174676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/08/2025 11:10:02
Código de Controle do Documento: e0efbc1a-f73e-4947-a3bd-8de2b445e6a5

Sustenta o Agravante, em síntese, que houve violação ao princípio da
isonomia e à legislação estadual aplicável, ao não lhe ser reconhecido o direito à
reclassificação para o posto de 1o Tenente PM, nos termos da Lei Estadual n. 7.145
/1997, a qual extinguiu a graduação de Subtenente, determinando sua substituição
pela hierarquia superior.
Alega que, à época da edição da norma, já preenchia os requisitos para
promoção ao posto imediatamente superior, e que o acórdão recorrido diverge de
julgados anteriores proferidos por outras Câmaras do mesmo Tribunal.
Aponta julgados do Tribunal de Justiça da Bahia que amparam a tese
defendida.
É o relatório.
VOTO
Não assiste razão ao Agravante.
Como já delineado na decisão agravada, ao contrário do que faz crer o
recorrente, o tribunal de origem denegou a segurança, aos seguintes fundamentos: (i)
a alteração da estrutura organizacional da Polícia Militar, promovida pela Lei n. 11.356
/2009, contemplou, expressamente, a inclusão de 1o Sargento, Subtenente e 1o
Tenente, conforme o teor do artigo 9o da lei n. 7.990/2001; (ii) a referida lei, ao efetivar
a alteração da estrutura hierárquica da polícia militar, com a reinclusão expressa do
posto de Subtenente, previu ainda regra específica para os ingressos na Corporação
até a data de vigência da lei que alcançarem a graduação de 1o Sargento,
estabelecendo o direito ao cálculo dos proventos com base na remuneração de 1o
Tenente, independente da promoção à graduação de Subtenente; (iii) o impetrante foi
beneficiado com a referida normativa, pois, embora tenha passado para a reserva
remunerada no posto de 1o Sargento, percebe os proventos calculados com base na
remuneração de 1o Tenente (e não de Subtenente), conforme os documentos incertos
nos autos; (iv) a promoção dos policiais militares pressupõe o cumprimento de
requisitos legais, para além do interstício temporal, exigindo a inclusão em lista de Pré-
qualificação, aprovação em Curso preparatório para o novo posto ou graduação,
cumprimento de interstício mínimo no posto ou graduação, além da existência de
vagas provenientes de uma das hipóteses descritas 138 da Lei 7.990 /2001.
O Recorrente, contudo, deixou de impugnar especificamente, no presente
recurso em mandado de segurança, tais fundamentos, limitando-se a invocar a
aplicação protetiva das alterações legislativas.
Dessa feita, o presente recurso ordinário afronta o princípio da dialeticidade
e ao disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
De fato, esta Corte tem firme posicionamento, segundo o qual a falta de
combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação,
por analogia, da Súmula n. 283 do Colendo Supremo Tribunal Federal: “é inadmissível
o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um
fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”.
Documento eletrônico VDA49174676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/08/2025 11:10:02
Código de Controle do Documento: e0efbc1a-f73e-4947-a3bd-8de2b445e6a5

Nessa linha, destaco os seguintes julgados de ambas as Turmas que
compõem a 1a Seção desta Corte:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE
CONTAS ESTADUAL. REJEIÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF. ARGUMENTOS
INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUÇÃO DA DECISÃO ATACADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato de
Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que rejeitou as
contas anuais referentes ao exercício de 2016 apresentadas pelo
impetrante, ora agravante, na condição de Presidente da Câmara Municipal
de Piratininga/SP.
2. Verifica-se que a Corte a quo entendeu que "é possível constatar que o
impetrante, malgrado seu inconformismo com o resultado do processo
administrativo, participou ativamente da tomada de contas, interpondo os
recursos cabíveis e produzindo a defesa de mérito contra os fatos que lhe
foram imputados, não havendo que cogitar de nulidade (pas de nullité sans
grief) a ser sanada, nem na existência de direito líquido e certo que precise
ser assegurado" (fl. 329, e-STJ). Contudo, esse argumento não foi atacado
pela parte e como é apto, por si só, para manter o decisum combatido,
permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283
do Supremo Tribunal Federal, ante a deficiência na motivação e a ausência
de impugnação de fundamento autônomo.
3. "A Súmula n° 283 do STF prestigia o princípio da dialeticidade, por isso
não se limita ao recurso extraordinário, também incidindo, por analogia, no
recurso ordinário, quando o interessado não impugna, especificamente,
fundamento suficiente para a manutenção do acór dão recorrido" (AgRg no
RMS 30.555/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe de 1o.
8.2012). Com efeito, "no recurso ordinário interposto contra acórdão
denegatório de mandado de segurança também se impõe à parte
recorrente o ônus de impugnar especificadamente os fundamentos
adotados no acórdão, pena de não conhecimento por descumprimento da
dialeticidade" (STJ, AgInt nos EDcl no RMS 29.098/MG, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 2.5.2017).
4. Quanto à suposta violação do art. 97 da CF e da Súmula Vinculante 10
do STF, conforme consignado no acórdão recorrido e no parecer do MPF
de fls. 467-476, e-STJ, "o órgão fracionário do TCE-SP não se pronunciou
sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade dos atos normativos
municipais, mas sim sobre a constitucionalidade da maneira como foi
concedida, em período especificamente delimitado, a saber, o ano de 2016"
(fls. 475-476, e-STJ). Em relação a isso, destaca-se ainda que o recorrente
não apresentou argumentos suficientes para desconstituir a decisão
recorrida. Incide, novamente, a Súmula 284/STF.
5. "A atuação do Poder Judiciário, a respeito das decisões do Tribunal de
Contas da União, limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem
como à legalidade do ato dali emanado, não sendo possível nenhuma
incursão no mérito administrativo" (AgInt nos EDcl no REsp 1.639.813/PE,
Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 4.12.2019). Dessa
forma, diante da regularidade procedimental do processo de Tomada de
Contas, não há que se falar em direito líquido e certo.
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 71.540/SP, relator Ministro Herman Benjamin,
Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
SERVIDOR.
APOSENTADORIA.
CUMULAÇÃO.
ORDEM DENEGADA POR AUSÊNCIA DE PROVA. FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO NÃO ATACADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF.
PRECEDENTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Na origem, a ora agravante impetrou mandado de segurança preventivo,
com pedido de liminar, contra ato do Presidente do Instituto de Previdência
Documento eletrônico VDA49174676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/08/2025 11:10:02
Código de Controle do Documento: e0efbc1a-f73e-4947-a3bd-8de2b445e6a5

dos Servidores de Nova Iguaçu - PREVINI, que, em processo
administrativo, após a apuração de acumulação ilegal de duas
aposentadorias, deu o direito de opção pelo cargo que desejasse
permanecer vinculado.
2. O Tribunal estadual denegou a segurança ao fundamento de que
"inexistem nos autos elementos probatórios suficientes para fins de
constatação de que os requisitos para concessão da jubilação do cargo de
'Agente Administrativo' no Ministério da Saúde teriam sido preenchidos
antes da publicação da supramencionada emenda constitucional".
3. Ocorre que a recorrente, de fato, em suas razões não desenvolveu
argumentação visando desconstituir referidas fundamentações, ou seja, não
impugnou especificamente as razões de decidir que, por si só, respaldam o
resultado do julgamento proferido pela Corte de origem. Incide, na espécie,
o teor da Súmula 283/STF, por analogia.
4. Com efeito, o teor da Súmula 283 do STF "prestigia o princípio da
dialeticidade, por isso não se limita ao recurso extraordinário, também
incidindo, por analogia, no recurso ordinário, quando o interessado não
impugna, especificamente, fundamento suficiente para a manutenção do
acórdão recorrido" (AgRg no RMS 30.555/MG, Rel. Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, DJe de 01/8/2012). No mesmo sentido: RMS 64.840/ES, Rel.
Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 14/5/2021.
5. Além disso, vale registrar que o recurso ordinário foi interposto contra
acórdão do TJRJ acerca de acumulação de proventos. O Tribunal estadual,
corretamente, denegou a segurança, entendendo pela "impossibilidade de
acumulação de proventos após a publicação da Emenda Constitucional n.
20/1998". Assim, em consonância com o parecer do Ministério Público
Federal, dois motivos obstam ao alegado direito da parte: não se lhe
aplicam a ressalva da Emenda Constitucional n. 20 nem a regra de
acumulação de cargo de Professor com outro de técnico.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos EDcl no RMS n. 66.179/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves,
Primeira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 30/3/2022.)

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do art. 1.021, § 4o, do Código de Processo
Civil, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
No caso, apesar do improvimento do Agravo Interno, não se configura a
manifesta inadmissibilidade, razão pela qual deixo de impor a apontada multa.
Posto isso,
ao recurso.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA49174676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 05/08/2025 11:10:02
Código de Controle do Documento: e0efbc1a-f73e-4947-a3bd-8de2b445e6a5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no RMS 76.017 / BA
Número Registro: 2025/0110457-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
80035163720248050000
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PAULO CONCEICAO DE ASSIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
RECORRIDO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - BA055363
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- MILITAR - REGIME - PROMOÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: PAULO CONCEICAO DE ASSIS
ADVOGADO
: UBIRATÃ JORDÃO SOUZA BOMFIM - BA061783
AGRAVADO
: ESTADO DA BAHIA
PROCURADOR : TIAGO OLIVEIRA DE ALMEIDA - BA055363
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/08/2025
01/09/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA50097111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: 87d12bf7-3711-418d-970c-4ad8b1892c8d

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097111 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:27:16
Código de Controle do Documento: 87d12bf7-3711-418d-970c-4ad8b1892c8d